Tribunal: TJDFT
Processo: 0748327-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. QUANTUM. PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Recorrido, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso da instituição bancária, julgando improcedente o pedido e mantendo a condenação proferida em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. CARLOS DE JESUS COSTA alegou omissão no dispositivo do acórdão, sob o fundamento de que o item 7 do acórdão faz referência à condenação do recorrente em honorários e custas processuais, no entanto, não estipula valor ou percentual. Alegou, ainda, que se o parâmetro for o valor da condenação pode resultar em honorários irrisórios, razão pela qual pede-se a observância do disposto no artigo 55 da Lei 9099/95 c/c § 8o do art. 85 do CPC/2015.

5. O dispositivo do acórdão tem o seguinte teor: “[...] 6. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 7. Condenado a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95). 8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. [...]”. Neste sentido, não foi especificado no voto o percentual ou valor específico da condenação do Recorrente em honorários de sucumbência, havendo omissão.

6. A fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, ou seja, serem fixados no percentual entre 10% a 20% do valor da condenação ou do valor corrigido da causa, por se tratar de legislação específica, não sendo possível a fixação por equidade (art. 85, §8o do CPC). A Lei 9.099/95 é completa e suficiente a respeito do tema, não havendo aplicação subsidiária do CPC. No entanto, in casu, o valor fixado a título de honorários advocatícios, no patamar de 10% do valor da causa, se mostra irrisório para remuneração dos serviços prestados. Majorada a verba sucumbencial para o percentual de 20% do valor corrigido da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, diante do vício no acórdão recorrido.

7. Embargos de declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS em parte para fixar honorários advocatícios em 20% do valor corrigido da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 e retificar omissão no item 7 da ementa.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.